Tribunal: TJBA
Processo: 0502579-50.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502579-50.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAERTE ALEXANDRINO DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA REGULAR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando pena de 03 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 50 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena, fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade e autoria delitivas apta a sustentar a condenação; e (ii) saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade e a isenção das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo pericial que atestou a aptidão da arma de fogo e munições apreendidas, com numeração suprimida. 4. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pela confissão do réu em juízo, não havendo elementos que infirmem a credibilidade das provas produzidas sob o contraditório. 5. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos de agentes públicos como meio de prova, quando ausente demonstração de má-fé ou interesse na incriminação indevida. 6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com adequada valoração das circunstâncias judiciais. A compensação entre confissão e reincidência foi corretamente aplicada, sendo inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto, diante da reincidência do réu em crime doloso. 8. A compete ao Juízo dads Execuções aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de suspensão da sua exigibilidade das custas processuais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, aliada a laudo pericial e prova testemunhal coerente, é suficiente para comprovar materialidade e autoria delitivas. 2. A confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência, sendo vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade e a fixação de regime inicial aberto.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 386, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502579-50.2016.805.0271, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/Ba, sendo Apelante Laerte Alexandrino de Souza e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a sentença penal condenatória em sua integralidade, nos termos do voto.